Tribunal: STF
Processo: ARE 1456273
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso extraordinário foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO EM AÇÃO DE COBRANÇA DE IMPLEMENTAÇÃO DE DIREITO À PROGRESSÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DOS AUTORES. TESE DE OMISSÃO DO MUNICÍPIO NA AVALIAÇÃO PARA PROGRESSÃO DOS PROFESSORES MUNICIPAIS DEMANDANTES. PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA PARA OBRIGAR O ENTE MUNICIPAL DEMANDADO A ENQUADRAR OS RECORRENTES NA ÚLTIMA CATEGORIA DE REFERÊNCIA DA CARREIRA E ARCAR COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NÃO ACOLHIMENTO. RECORRENTES NÃO SE DESINCUMBIRAM DO ÔNUS PROBATÓRIO DE DEMONSTRAR QUE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA AGIU DE FORMA IRREGULAR OU DESIDIOSA, ENQUANTO QUE O RECORRIDO DEMONSTROU QUE EFETUOU AS PROGRESSÕES MÍNIMAS DEVIDAS. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.



    1. O cerne do presente recurso consiste em analisar se há direito dos promoventes a serem enquadrados na última categoria de progressão funcional da carreira de magistério e, em consequência, ao recebimento dos valores retroativos desde 2002, quando foi implementado o referido escalonamento para os professores do Município de Itarema.



    2. Em apertada síntese, a Lei Municipal nº 213/2001, em seu art. 34, prevê que a promoção por merecimento é pleiteável a cada 18 (dezoito) meses, enquanto que a promoção por antiguidade tem um caráter residual, já que somente é cabível caso servidor não tenha obtido nenhuma progressão por merecimento em um período de 5 (cinco) anos.



    3. In casu, o Magistrado sentenciante concluiu que não houve inércia do ente municipal em avaliar os profissionais do magistério, visto que os autores obtiveram, pelo menos, 3 (três) progressões por antiguidade, além de alguns terem obtido progressão por merecimento.



    4. Analisando a questão em pauta, conclui-se que o MM. Juiz da origem agiu acertadamente ao declarar a improcedência dos pleitos autorais, eis que a pretensão dos demandantes não encontra guarida na legislação que rege a carreira dos professores do Município de Itarema.



    5. De fato, o conjunto fático-probatório carreado aos autos pelas partes indica que o Município efetuou as progressões que eram devidas, consoante demonstrado nos contracheques dos servidores municipais, onde constam os números referentes aos níveis de cada um na escala de progressão.



    6. Consoante jurisprudência deste Tribunal, é ônus do servidor público demonstrar que a Administração Pública agiu de forma irregular ou desidiosa em relação à progressão na carreira. No caso em análise, os autores não se desincumbiram do ônus probatório que lhes cabia, motivo pelo qual o decisum de improcedência deve subsistir inalterado.



    7. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5, caput; 37, caput; 39, § 1º, e 206, inciso V, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021) 



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005). 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021) 



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019. 



    Ademais, verifica-se que a alegada violação do princípio da legalidade seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame da matéria em sede de recurso extraordinário, conforme previsto na Súmula nº 636 desta Corte, que assim dispõe: 



    “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade[...] quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”.



    Nesse sentido, os seguintes precedentes: ARE nº1.172.505/MG-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 06/05/2019; ARE nº 1.175.218/MG-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 20/05/2019 e ARE nº ARE nº 1.160.836/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/02/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de outubro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente